Tribunal: TJDFT
Processo: 0216716-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0216716-66.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível por determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça (ID 59253657 – págs. 32/34) e do Excelentíssimo Presidente desta Corte de Justiça (ID 59260937), para possível rejulgamento de recurso na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido (ID 14929535 – Acórdão 615403, 20110112319478APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor(a): JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2012, publicado no DJE: 4/9/2012. Pág.: 195) e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.011 - RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020). Contra o acórdão oriundo desta Quinta Turma Cível, a CAIXA SEGURADORA S/A interpôs recurso especial (ID 19829549), cujo processamento não foi admitido pela Presidência deste Tribunal (ID 14929558), em virtude do que houve a interposição de agravo em recurso especial (ID 14929611). No Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial no 369.055/DF foi inicialmente distribuído à Quarta Turma Cível, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi (ID 14929617 – pág. 4), o qual determinou a redistribuição dos feitos a uma das Turmas integrantes da Primeira Seção da Corte Superior (ID 14929617 – pág. 10), tendo o recurso sido redistribuído à Primeira Turma, sob a relatoria do Min. Benedito Gonçalves (ID 14929617 – pág. 14), que sobrestou o feito até o deslinde de conflito interno de competência (CC no 140.456/RS) junto à Corte Especial do STJ (ID 14929617 – pág. 15). Sobreveio, contudo, determinação do relator, Min. Benedito Gonçalves, no sentido da devolução dos autos a este TJDFT, a fim de que se aguardasse o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.011 da sistemática da repercussão geral (RE no 827.996/PR) (ID 14929617 – pág. 19). Certificado o julgamento do paradigma pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal (ID 18935200), houve nova determinação de remessa ao STJ pelo Presidente deste Tribunal (ID 18944384). Retornando os autos ao STJ, o Min. Benedito Gonçalves manteve o feito sobrestado até o julgamento do CC no 140.456/RS (ID 59253657 – pág. 28), o qual foi julgado (CC n. 140.456/RS, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 11/3/2024), motivo por que os autos foram conclusos novamente ao Min. Benedito Gonçalves (ID 59253657 – pág. 31). O Min. Benedito Gonçalves, ao julgar o Agravo em Recurso Especial no 369.055/DF em decisão monocrática (ID 59253657 – págs. 32/34), determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que, “considerando a publicação do acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, aprecie o feito na forma dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC/2015, realize o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, em razão do decidido pelo Plenário do STF no julgamento do Tema n. 1.011” (ID 59253657 – pág. 34). Com o trânsito em julgado da referida decisão (ID 59253657 – pág. 38), os autos voltaram a este Tribunal de Justiça, tendo o Presidente desta Corte, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, determinado o seu retorno a esta Quinta Turma Cível para o reexame do acórdão anteriormente proferido, à luz da sistemática prevista no art. 1.040, II, do CPC (ID 59260937). Os presentes autos foram conclusos a esta relatoria em virtude da aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (art. 82, I, do RITJDFT). É a síntese do necessário. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1011 da sistemática da repercussão geral (RE no 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes), deliberou sobre “Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”. A Corte Suprema, apreciando o mérito do paradigma da repercussão geral, estabeleceu as seguintes teses jurídicas para orientar o deslinde da controvérsia constitucional debatida: “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”. Confira-se a ementa redigida para o acórdão do precedente supramencionado: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020) Opostos embargos de declaração contra o referido paradigma, houve a modulação dos efeitos do julgamento realizado, para que a tese firmada no precedente “se aplique aos feitos que estivessem em tramitação, na fase de conhecimento (em qualquer grau de jurisdição), na data de 13.7.2020 (publicação do resultado de julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico), de sorte a afastar de sua incidência os processos acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, na fase de conhecimento, ou seja, transitados em julgado em data anterior a 13.7.2020 e, nesta última situação, restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória, na forma do § 6o do art. 535 do CPC”, em acórdão assim ementado: “Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 3. Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 6. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Modulação dos efeitos. Necessidade de resguardo da segurança jurídica para manter a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação aos processos já transitados em julgado, na fase de conhecimento, até a publicação do resultado do julgamento de mérito deste RE no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020). 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, tão somente para modular os efeitos da tese firmada nesta RG (tema 1.011), mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020) e restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória.” (RE 827996 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023) Novamente opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, em acórdão cuja ementa foi assim redigida: “Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 3. Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Modulação de efeitos 6. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 7. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos protelatórios. 9. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 827996 ED-segundos-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2023 PUBLIC 09-06-2023) Feitas as considerações sobre o julgamento oriundo da sistemática da repercussão geral, faz-se indispensável uma breve síntese acerca do transcurso do presente feito. Na origem, tratou-se de ação no 2011.01.1.231947-8, ajuizada por CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A (ID 14958984), em 15/12/2011, com o intuito, em suma, de que fosse a ré compelida a quitar financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, em decorrência de aposentadoria por invalidez permanente do autor e da realização de contrato acessório de seguro. Na sentença (ID 14929512), o Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, em face da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pela ré, concluiu que a pertinência subjetiva passiva na situação dos autos é da seguradora ré e pela desnecessidade de formação do litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal. Ao final, foi julgado procedente o pedido inicial para determinar à seguradora “a quitação do saldo devedor do imóvel adquirido mediante financiamento firmado entre o autor e a CEF, observando o percentual de 79,32% da composição de renda do autor” (IDs 14929512 – págs. 6/7). Opostos embargos de declaração contra a sentença, foram eles rejeitados (ID 14929516). Foi interposta apelação cível pela CAIXA SEGURADORA S/A (ID 14929519), por meio da qual pretendeu a declaração de nulidade da sentença proferida, “reconhecendo-se a ilegitimidade da Caixa Seguradora, ora Apelante, para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista tratar-se de apólice pública (ramo 66), de responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC” (ID 149229516 – pág. 19). Subsidiariamente, postulou fosse dado provimento ao recurso para a cassação da sentença, “reconhecendo-se o litisconsórcio passivo necessário em relação à CEF, determinando-se, assim, o seu ingresso na lide, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal” (ID 149229516 – pág. 19). Caso não se entenda pela nulidade da sentença, propugnou a sua reforma, “para o fim de reconhecer a ausência de responsabilidade da Caixa Seguradora, ora Apelante, sobre a apólice discutida nos autos, uma vez não possuir qualquer relação com a mencionada apólice, que é de responsabilidade exclusiva da CEF, por meio do FCVS” (ID 149229516 – pág. 19). O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 14929521). Após, foi proferido o acórdão ora sujeito a rejulgamento por esta Quinta Turma Cível, no sentido do desprovimento do recurso de apelação, assim ementado: “CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. QUITAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE. CAIXA SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FCVS. TEORIA DA APARÊNCIA. I - "Nos feitos em que se discute a cobertura securitária dos seguros adjetos aos contratos de financiamento contraídos pelo Sistema Financeiro da Habitação, não há interesse da Caixa Econômica Federal ou da União a justificar a formação de litisconsórcio passivo com esses entes. Isso porque a discussão, nesses casos, se estabelece unicamente entre o mutuário e a seguradora, não havendo possibilidade de comprometimento do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais)" (REsp n. 1.091.363/SC, representativo de causas repetitivas; Relator: Ministro Carlos Fernando Mathias). II - Conquanto a Caixa Seguros S.A e a Caixa Econômica Federal sejam formalmente distintas, é certo que integram o mesmo conglomerado econômico, notadamente quando fornece outros serviços em suas agências, que, para o consumidor ambas as instituições se apresentam como a mesma pessoa jurídica. III - Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (Acórdão 615403, 20110112319478APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor(a): JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2012, publicado no DJE: 4/9/2012. Pág.: 195) Opostos embargos de declaração contra o julgado, foram eles rejeitados em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO. I - Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O Órgão Julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações das partes. II - Embargos declaratórios rejeitados. Unânime.” (Acórdão 625041, 20110112319478APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor(a): JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2012, publicado no DJE: 9/10/2012. Pág.: 201) Daí, então, foi interposto o recurso especial (ID 14929549), do qual exsurge a determinação de reapreciação do acórdão em função do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.011 - RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020). Ante o exposto, intimem-se apelante (CAIXA SEGURADORA S/A) e apelado (CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO) a se manifestar sobre a devolução dos autos a esta Quinta Turma Cível, a bem da observância dos princípios do contraditório efetivo (art. 7o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 9o do CPC). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora